Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Evidente caráter infringente - Temas decididos pela Turma Julgadora expressando o entendimento em torno da matéria – Impossibilidade da modificação do acórdão devido à discordância quanto ao decidido - Embargos rejeitados.